Tribunal: CARF
Processo: 16095.720128/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ENK DE AGUIAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa; e, (iv) quando a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.
NULIDADE. ILICITUDE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL DEFINITIVA. PROVAS INDEPENDENTES.
A inexistência de decisão judicial definitiva declarando a ilicitude das provas obtidas por meio dos mandados de busca e apreensão, bem assim, a existência de provas independentes obtidas no curso dos procedimentos fiscais hábeis a comprovar as infrações apuradas impedem a decretação de nulidade do procedimento fiscal.
DECADÊNCIA. DOLO. SÚMULA CARF No 72.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN (Súmula Carf no 72).
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMANDO ÚNICO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Caracterizada a existência de grupo econômico de fato por meio da confusão patrimonial e comando único das empresas do grupo, respondem solidariamente pelo crédito tributário a pessoa jurídica líder e seus sócios administradores.
MULTA QUALIFICADA. PRÁTICA REITERADA. CONDUTA DOLOSA.
A prática reiterada em não efetuar a entrega da Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais DCTF, bem assim a falta de entrega das escriturações contábeis digitais, caracteriza a conduta dolosa da recorrente e enseja a aplicação da multa qualificada de 150%, cujo percentual deve ser limitado em 100%. No caso de multa agravada em função de não atendimento à intimação, o percentual será de 150%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720128/2015-14
ACÓRDÃO
3201-012.619 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GLOBOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS TERMOPLÁSTICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão
administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais,
apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização
dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando,
no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do
contraditório e do direito de defesa; e, (iv) quando a decisão aprecia todos
os pontos essenciais da contestação.
NULIDADE. ILICITUDE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL
DEFINITIVA. PROVAS INDEPENDENTES.
A inexistência de decisão judicial definitiva declarando a ilicitude das
provas obtidas por meio dos mandados de busca e apreensão, bem assim,
a existência de provas independentes obtidas no curso dos procedimentos
fiscais hábeis a comprovar as infrações apuradas impedem a decretação de
nulidade do procedimento fiscal.
DECADÊNCIA. DOLO. SÚMULA CARF No 72.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN (Súmula Carf no
72).
GRUPO
ECONÔMICO
DE
FATO.
CARACTERIZAÇÃO.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL. COMANDO ÚNICO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Caracterizada a existência de grupo econômico de fato por meio da
confusão patrimonial e comando único das empresas do grupo, respondem
Fl. 2267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.619 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720128/2015-14
2
solidariamente pelo crédito tributário a pessoa jurídica líder e seus sócios
administradores.
MULTA QUALIFICADA. PRÁTICA REITERADA. CONDUTA DOLOSA.
A prática reiterada em não efetuar a entrega da Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais DCTF, bem assim a falta de entrega das
escriturações contábeis digitais, caracteriza a conduta dolosa da recorrente
e enseja a aplicação da multa qualificada de 150%, cujo percentual deve
ser limitado em 100%. No caso de multa agravada em função de não
atendimento à intimação, o percentual será de 150%.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e por dar parcial provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a
multa lançada de 225% (qualificada mais agravada) para o percentual de 150%, salvo reincidência.

Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR – Relator

Assinado Digitalmente
HÉLCIO LAFETÁ REIS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk Aguiar, Renato
Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (substituto), Fabiana Francisco de Miranda, Flávia Sales Campos
Vale, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Renato Câmara Ferro
Ribeiro de Gusmão.

RELATÓRIO
Fl. 2268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.619 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720128/2015-14
3
Versa o processo sobre recurso voluntário contra decisão da DRJ/04 que julgou
improcedente a impugnação apresentada.
Primeiro, houve outra decisão, da DRJ/REC (fls. 886 em diante), à época, o que se
esclarece adiante.
Aproveita-se, de início, o relatório desta decisão:
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrado o auto de infração de fls.
775/791, através do qual foi constituído o crédito tributário referente ao Imposto
Sobre Produtos Industrializados (IPI). O crédito tributário total importou em R$
48.696.721,06.
De acordo com o auto de infração e com o Termo de Verificação e Constatação de
Irregularidades de fls. 65/80, o lançamento, que se refere aos anos-calendário
2010, 2011, 2012 e 2013, decorreu da falta de escrituração de débitos do IPI
lançados em Notas Fiscais nos prazos estabelecidos pela legislação. Também não
houve o recolhimento do imposto correspondente conforme explicitado no
Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades Fiscais.
Qualificou-se a multa em função da caracterização do evidente intuito de fraude
da autuada. Agravou-se a multa em razão do não atendimento às intimações
expedidas. Efetuou-se Representação Fiscal para Fins Penais.
Diante da constatação de existência de grupo de fato entre a Dakhia, empresa
líder, a autuada e outras empresas, (Grupo Dakhia) foram responsabilizadas
solidariamente a Dakhia Indústria e Comércio de Termoplásticos Ltda, a
Polichemicals Comércio de Resinas Plásticas Ltda., a Cotermo Comercial de
Termoplásticos Ltda. e a Reer Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. , com base
no art. 124, inciso I do Código Tributário Nacional, CTN.
Também foram responsabilizados solidariamente por Excesso de Poderes e
Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto, art. 135 do CTN, os sócios
administradores de direito da Dakhia Indústria e Comércio de Termoplásticos
Ltda, o Sr. Rinaldo Sumi, o Sr. Paulo Fernandes Silva e o Sr. Márcio Paulo Baum.
A contribuinte apresentou impugnação, às fls. 826/871, fazendo, em síntese, as
seguintes alegações:
DOS MANDADOS DE BUSCA E APREESNSÃO
- garante que desconhece a empresa Dakhia e seus sócios, nunca manteve
negócios com essa empresa;
- a Receita Federal e a Polícia Federal deram cumprimento à ordem judicial de
busca e apreensão de documentos após a sua validade, são ilegais a entrada
forçada nas empresas e a apreensão dos documentos;
- em razão do fato citado, o Juiz da 2a Vara Criminal Federal da Subseção
Judiciária de São Paulo, em 18/01/2015, declarou a nulidade das provas obtidas a
Fl. 2269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.619 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720128/2015-14
4
partir das diligências de busca e apreensão, determinando a devolução de tudo
que foi apreendido;
- a busca e apreensão realizada se equipara à busca e apreensão domiciliar (cita
julgado do STF) assim, se faz necessário ordem judicial que autorize o ingresso da
autoridade "policial" no estabelecimento comercial ou industrial, sob pena de
violação à Constituição Federal, de 1988, CF/1988;
- no caso, a Ação Cautelar quando deferiu a realização de busca e apreensão
emitiu mandados com validade de 30 dias, os quais não foram cumpridos e
perderam a validade;
- mesmo após deferimento de novos mandados, com novo prazo de 30dias, só
houve cumprimento em 14/08/2014, um dia após a validade dos mesmos; -
mandado de busca e apreensão com prazo vencido é considerado inexistente pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme ementa transcrita às fls. 841/845;
- o autuante se fundamentou em documentos obtidos por meio da Medida
Cautelar assim, as provas que fundamentaram os autos são ilegais o que acarreta
a nulidade dos Autos de Infração;
- a quebra de sigilo bancário por requisição administrativa, sem intervenção
judicial, é ilegal, cita jurisprudência do STF , fls. 846/851;
- as provas colhidas na ação cautelar e utilizadas pela autuação não foram
especificadas sendo necessário que se converta o julgamento em diligência para
que se identifique essas provas sob pena de cerceamento do direito defesa;
- decadência do IRPJ e seus reflexos com base no art.150, § 4o do CTN, cinco anos
contados da data da ocorrência do fato gerador;
- o fato de as empresas terem o mesmo contador não justifica a caracterização da
existência de um grupo econômico, a realização de pagamento de alguma conta
particular do contador pela empresa não é irregularidade, pode ser encarado
como forma de pagamento dos honorários devidos ao profissional;
- o ordenamento jurídico não proíbe a realização de atividades empresariais em
endereços similares;
- alegar que o quadro societário é composto por 'laranjas' precisa de provas cabais
que não foram trazidas aos autos;
- não há prova da existência de grupo econômico consequentemente inexiste
responsabilidade solidária.
DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA QUALIFICADA E DO
ARBITRAMENTO DO LUCRO
- a Súmula no 25 do CARF afirma que a simples omissão de receita não dá ensejo à
aplicação de multa qualificada;
- o impugnante cumpriu todas as intimações para entrega de documentos, razão
pela qual não caberia o agravamento da multa;
Fl. 2270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.619 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720128/2015-14
5
- para aplicação da multa qualificada deveria restar provado que a impugnante
incorreu em uma das hipóteses dos artigos 71,72 ou 73, da Lei no 4.502/1964,
sonegação, fraude e conluiu, nada restou comprovado nos autos sobre a conduta
dolosa, sempre foi diligente e entregou os todos os documentos solicitados;
- o arbitramento do lucro só ocorre quando o contribuinte deixa de atender às
condições do art. 530, do Decreto 3.000/1999, no caso, o fiscal ignora o lucro
líquido declarado nos registros fiscais e contábeis, cita jurisprudência do CARF à fl.
1686;
- pede redução da multa aplicada para 20%, nos termos do art. 61, § 2o da Lei no
9.430/1996.
DO PEDIDO
- conversão do julgamento em diligência para que o autuante especifique quais
provas foram obtidas durante o procedimento fiscal e quais foram obtidas nos
auto da Ação Cautelar, sob pena de cerceamento de direito de defesa;
- reconhecer o transcurso do lustro decadencial em face da aplicação do art. 150,
§ 4o do CTN;
- nulidade do Auto de Infração porque apoiado em provas anuladas pelo Poder
Judiciário;
- reconhecer a inexistência de grupo econômico por falta de provas vez que
fiscalização considerou a existência de grupo econômico por inferência;
- impossibilidade de aplicação da multa qualificada por falta de prova de conduta
dolosa por parte da impugnante bem como porque omissão de receitas não
acarreta majoração da multa;
- reconhecer a impossibilidade de arbitramento do lucro face a inexistência dos
requisitos legais bem como diligência para a impugnante ter a oportunidade de
apresentar documentos comprobatórios da regularidade das escritas fiscais;
- reconhecimento do caráter meramente informativo da DIPJ.
A impugnação foi decidida pela DRJ. Segue a ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
NULIDADE. REQUISITOS.
Somente são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
cerceamento do direito de defesa.
Tendo o auto de infração preenchido os requisitos legais e o processo
administrativo proporcionado plenas condições à interessada de impugnar o
lançamento, descabe a alegação de nulidade.
Fl. 2271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.619 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720128/2015-14
6
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS.
Considera-se não formulado o pedido de diligência que não atende aos requisitos
legais estabelecidos para sua formalização.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE.
O sujeito passivo contribuinte não tem legitimidade para apresentar impugnação
em nome do responsável solidário.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. IPI. FALTA DE RECOLHIMENTO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela interessada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
DECADÊNCIA. IPI.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, na ausência de
pagamentos ou se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
desloca-se a tipificação legal do artigo 150, § 4o, para o artigo 173, inciso I, do
CTN.
CONDUTA DOLOSA. MULTA QUALIFICADA.
Caracterizada a conduta dolosa do sujeito passivo, aplica-se a multa qualificada
prevista na legislação de regência
Apenas Globoplast havia apresentado impugnação. Após vários atos processuais,
como inscrição em dívida ativa, decisões judiciais e despachos, os autos foram novamente
encaminhados à DRJ. Segue-se trechos do relatório desta segunda decisão:
3. A Dakhia Indústria e Comércio de Termoplásticos Ltda, a Polichemicals
Comércio de Resinas Plásticas Ltda, a Cotermo Comercial de Termoplásticos Ltda,
a Reer Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. e os Srs. Rinaldo Sumi, Paulo
Fernandes Silva e Márcio Paulo Baum foram responsabilizados pelo crédito,
motivo por que integram o polo passivo da obrigação.
4. A contribuinte impugnou o lançamento (fls. 826 a 871). Em 29 de agosto de
2016, esta 3a Turma da DRJ/REC proferiu o Acórdão no 11-53.924, às fls. 886 a
895, em que se decidiu, por unanimidade, a improcedência da impugnação
apresentada; manteve-se, de consequente, o crédito tributário, nos termos em
que foi lançado, e foram confirmadas as imputações.
5. Em face de determinação judicial, proferida nos autos do processo judicial no
5001724-27.2017.4.03.6114 (Vide despacho da PGFN, às 1.066 a 1.068, despacho
da DRF/POR, às fls. 1.133 a 1.137 e despacho da PGFN, às fls. 1.257 a 1.258), foi
restituído à Dakhia e aos Srs. Rinaldo Sumi, Paulo Fernandes Silva e Márcio Paulo
Baum o prazo para impugnarem o lançamento. Eles apresentaram as
Fl. 2272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.619 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720128/2015-14
7
impugnações das fls. 1.535 a 1.578, 1.662 a 1.705, 1.916 a 1.959 e 2.042 a 2.085,
contraponto, em síntese:
5.1- As imputações teriam se dado com base em “mera presunção de existência
de controle, pelos responsáveis solidários, sobre as atividades da contribuinte
Globoplast”, no entanto, não haveria “comprovação alguma de que a Dakhia e os
seus sócios detivessem poder de mando ou administravam, ainda que
indiretamente, a contribuinte Globoplast.” 5.2-Não haveria transferência de
valores da Globoplast para os responsáveis tributários “passível de suportar a
presunção de interesse comum e obtenção de benefícios pelos impugnantes com
a atividade da contribuinte Globoplast”. Não haveria coincidência no uso comum
de mesmos telefones ou estrutura física e administrativa e não haveria
comprovação de “proveito econômico lícito ou ilícito de uma pela outra”. A
“imputação do cometimento de fraude” não teria sido provada 5.3-Inexistiria nos
autos elementos indispensáveis de prova. Os autos de infração padeceriam de
inconsistências, irregularidades e descumprimentos de leis que imporiam a
insubsistência da autuação.
Cerceamento do direito de defesa
5.4-A fiscalização teria exigido “obrigação inexequível por parte da autuada
Globoplast”, o que caracterizaria “abuso de poder”; comportamento inadmissível
“conforme mandamento do art. 37 da Constituição Federal”. Teria havido ainda a
imposição de dificuldades “para que a Autuada exercesse seu direito de defesa”, o
que iria de encontro ao parágrafo 1o do art. 145 e ao inciso LVII do art. 5o da
Constituição Federal.
Vícios nas constatações
(...)
Falta de elementos indispensáveis
5.6-As notas fiscais e as DCTF acessadas pela Fiscalização não teriam sido
acostadas aos autos, impedindo a análise dos impugnantes e “mesmo dos DD.
Julgadores, quanto a correção da alegação”. O auto de infração estaria
fundamentado em mera planilha que, “desacompanhada dos documentos a partir
dos quais foi elaborada”, impediria o apontamento de “eventuais incorreções ou
mesmo a conferência da origem dos dados lançados na planilha”.
5.7-Apesar de ter sido afirmado, às fls. 558/559, que foi lavrado Termo de
Declaração com o Sr. Michel Daher Antônio, o documento não teria sido ajuntado
aos autos. A mesma coisa teria ocorrido com o Termo de Declaração do Sr. José
Vagner S. Barbosa (fl. 560).
Editais expedidos sem motivação
(...)
Incorreção do procedimento de acesso aos dados do SPED e quebra de sigilo fiscal
Fl. 2273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.619 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720128/2015-14
8
(...)
Inobservância de obrigações indelegáveis
5.11-O fisco teria emitido representação para a declaração de inaptidão da
Globoplast, conforme fl. 66, quinto parágrafo, “embora a representação em si não
esteja juntada aos autos, tampouco o processo referido, ao qual os Impugnantes
não têm acesso”, o que materializaria inconsistência legal e impediria o exercício
a ampla defesa.
Decadência
5.12- O crédito teria decaído em relação aos impugnantes, porquanto eles teriam
sido “validamente notificados” sobre o lançamento em 29.09.2021, “decorridos
onze anos do período inicial da autuação (30.09.2010) e sete anos e nove meses
do período final da autuação (31.12.2013).” Ainda que se considere a regra do
inciso I do art.173 do CTN, “mesmo assim o crédito tributário se encontra decaído
em relação aos responsáveis tributários”.
Provas de inexistência de grupo econômico de fato
5.13-Os autos não exibiriam comprovação de que a Globoplast era administrada
pela Dakhia. Inexistiriam comprovações documentais da realização de vendas,
autorização de descontos, realização de faturamento, emissões de cartas de
correção de NF e emissão de cheques pré-assinados, como apontado pela
fiscalização. Não teria sido identificado transferências de valores entre a
Globoplast e a Dakhia “que demonstrassem o ganho de proveito econômico”. No
Termo Circunstanciado de Busca e Arrecadação (fls. 13), lavrado pela Polícia
Federal, não teria sido apreendido “um único documento que se relacionasse à
Dakhia e sócios, ainda que remotamente”. Não haveria “a utilização de mesmos
telefones, funcionários e mesma estrutura administrativa ou a contabilização por
mesmo contador”.
5.14-Só se configuraria a solidariedade quando a pessoa jurídica realiza
conjuntamente com outra a situação que constitui o fato gerador, “ou que, em
comum, esteja em relação econômica com o ato, fato ou negócio que dá origem à
tributação, conforme artigo 124, inciso I, do CTN”; requisitos que não estariam
presentes no trabalho fiscal.
5.15-A Globoplast mantinha administração própria, “executada pelos sócios que a
constituíram e que inexplicavelmente não integram o auto de infração”.
5.11-Com o (suposto) objetivo de inserir os impugnantes como responsáveis
tributários, o fisco afirmou que o impugnante Rinaldo Sumi adquiriu imóveis num
total de R$ 3.162.714,142, o que não se sustentaria, porque (verbis):
a) Os imóveis foram adquiridos pelo Impugnante Rinaldo Sumi a prazo e foram
devidamente declarados, o que não é mencionado pela Fiscalização.
Fl. 2274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.619 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720128/2015-14
9
b) O valor dos imóveis adquiridos A PRAZO, sequer representa 1% do faturamento
das contribuintes, conforme informado pela Fiscalização, não atingindo 0.6025%
daquele vultuoso valor.
c) Tão ínfimo percentual é insuficiente para comprovar o interesse comum nas
operações da contribuinte Globoplast, bem como nas demais contribuintes
autuadas, apontando, outrossim, a inequívoca existência de representação
comercial, efetivamente ocorrida entre o Impugnante Rinaldo e a Globoplast.
5.12-O fato de alguns pagamentos de contas do impugnante Rinaldo Sumi terem
sido realizados pela Globoplast diretamente aos vendedores só evidenciaria “a
ocorrência de cessão de crédito decorrente de representação comercial, uma vez
que não foi Reinaldo Sumi quem determinou a emissão de TED, cheques e
pagamentos, tampouco as realizou”.
5.13-O autuante teria partido de uma “ideia preconcebida (existência de grupo
econômico) e depois buscou consolidá-la”.
5.14-O resultado das circularizações promovidas pela fiscalização evidenciaria a
inexistência de grupo econômico.
5.15-A empresa Micro Lux Comercial, em resposta à intimação das fls. 483 a 487,
teria afirmado desconhecer a Globoplast, bem assim a Cotermo e a REER.
5.16-A empresa Autoplas Ind. Com. Imp. E Exp. De Plásticos Técnicos Ltda., em
resposta à intimação das fls. 506 a 510, teria afirmado “desconhecer as
responsáveis tributárias REER e COTERMO e indicou o fornecimento de uma
amostra pela Autuada Globoplast, com a qual não fez negócio”.
5.17-Às fls. 613 e 614, o Sr. Daniel Barros da Silva teria afirmado “desconhecer a
contribuinte Globoplast, bem como as empresas REER e Cotermo”.
5.18-Às fls. 638 e 639, a Sra. Maria de Lourdes Gomes da Silva, sócia da empresa
Haddad e Mayer, afirmou desconhecer a Dakhia, Cotermo, REER, Globoplast e
Polichemicals.
5.19-Às fls. 618, a Sra. Jennifer dos Santos Bertoldo - empregada da empresa REER
IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA. - que compõe as empresas administradas por
Reinaldo Pavone e contabilizadas pelo Sr.Pedro Francesquini Nogueira, teria
afirmado que não conheceria os impugnantes.
5.20-A Dakhia teria mantido relação de representação comercial com a
Polichemicals; o que não se confundiria com administração, gestão ou ganho de
vantagem econômica indevida (fl.
1.574).
5.21-O Sr. Rinaldo Sumi teria firmado contrato de representação comercial “por
pessoa jurídica por ele constituída - RINALDO SUMI REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS -, negócio que desenvolveu de forma autônoma e concomitante à
sua participação na DAKHIA”.
Fl. 2275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.619 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720128/2015-14
10
As novas impugnações foram decididas pela DRJ/04 (fl. 2092 e seguintes). Segue a
ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. DELEGACIAS DE
JULGAMENTO. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
As Delegacias de Julgamento devem observar a legislação tributária vigente no
País, sendo-lhes defeso apreciar arguições de inconstitucionalidade e de
ilegalidade de normas regularmente editadas.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa quando o sujeito passivo,
contribuinte ou responsável, é devidamente intimado do lançamento e lhe são
proporcionadas, de forma plena, as condições para que possa defender-se.
PROCEDIMENTO FISCAL. OBSERVAÇÃO DA LEGISLAÇÃO.
Restando constatado, a fiscalização observou fielmente a legislação processual
fiscal, descabe falar em insubsistência do lançamento com base em alegação de
inobservância.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
NOTAS FISCAIS HOSPEDADAS NO SPED. FALTA DE DECLARAÇÃO/RECOLHIMENTO
DO IMPOSTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A falta de declaração/recolhimento de IPI apurado em notas fiscais de saída
hospedadas no SPED enseja a constituição do imposto por meio de lançamento de
ofício.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
DECADÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO PRAZO DE IMPUGNAÇÃO. CIÊNCIA DO
LANÇAMENTO.
A restituição do prazo para apresentar-se impugnação não implica em nova data
de ciência do lançamento. Tendo o procedimento sido originalmente cientificado
ao contribuinte e aos imputados dentro do interregno previsto no inciso I do art.
173 do CTN, não há falar em decadência.
ACESSO ÀS DECLARAÇÕES DOS SÓCIOS. PROCEDIMENTO FISCAL. MOTIVAÇÃO.
No curso de procedimento fiscal, o acesso a declarações dos sócios do
contribuinte é plenamente justificável. De modo que não há falar em falta de
motivação, nos termos do inciso II do art. 5o da Portaria RFB no 2.344, de 24 de
março de 2011.
Fl. 2276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.619 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720128/2015-14
11
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
COMANDO ÚNICO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Caracterizada a existência de grupo econômico de fato por meio da confusão
patrimonial e comando único das empresas do grupo, respondem solidariamente
pelo crédito tributário a pessoa jurídica líder e seus sócios administradores.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Seguem as ciências dos impugnantes:
 DAKIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA CNPJ 02.650.047/0001-26 -
ciência 15/08/2022;
 RINALDO SUMI No: CPF 091.831.198-50 - ciência 30/08/2022;
 PAULO FERNANDES SILVA CPF No: 054.434.398-04 – ciência 30/08/2022;
 MARCIO PAULO BAUM CPF No: 003.518.378-09 – ciência 29/08/2022.
Foi entregue recurso voluntário em 12/09/2022, com os signatários Dakhia
Indústria e Comércio de Termoplásticos, Rinaldo Sumi, Paulo Fernandes Silva e Márcio Paulo
Baum. A mesma peça foi juntada duas vezes aos autos.
A peça recursal (fls. 2201 a 2264) reitera a impugnação. Destaque-se:
Não houve análise das impugnações ofertadas pelos Recorrentes, por parte do
órgão julgador de primeira instância administrativa.
(...)
Em 2021, o Tribunal Regional Federal, reconhecendo em última instância a
violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório explicitamente expurgados
dos imputados responsáveis solidários, determinou à Receita Federal do Brasil
que RESTITUÍSSE aos recorrentes OS PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA
ADMINISTRATIVA.
(...)
Assim, o acórdão ora combatido (Acórdão 104.008.812 de 10/08/2002) por se se
pautar em decisão anterior DESCONSTITUÍDA (Acórdão 11.53.541 de
29/06/2016) demonstra claramente a AUSÊNCIA DE ANÁLISE da defesa dos
Recorrentes.
(...)
Mas, o Acórdão combatido não se limita a essa transgressão.
É de se ver que, a partir do item 12 da página 2113 até o item 26 da página 2116,
o Acórdão combatido restringiu-se a fazer verdadeira contestação genérica e
superficial, adstrita aos títulos (sínteses dos temas) que precederam cada item da
impugnação. O TEOR DA IMPUGNAÇÃO EM SI NÃO FOI OBJETO DE ANÁLISE.
Fl. 2277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.619 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720128/2015-14
12
(...)
Assim, por não ter se desincumbido: a) do ônus de julgar as impugnações
ofertadas; b) do dever de proferir decisão mediante a análise das impugnações; c)
do encargo de motivar o ato administrativo; d) da obrigação de julgar com
imparcialidade; e) do dever de observar o devido processo legal; f) da obrigação
de NÃO se apoiar em decisão anterior SUPERADA e proferida ANTES do ingresso
da impugnação dos Recorrentes, e g) de respeitar decisão judicial transitada em
julgado, a DRJ proferiu decisão viciada que é NULA e nesse sentido aguarda-se a
decisão deste R. Conselho.
(...)
Ante aos robustos argumentos dos Recorrentes, pautados em normas legais e
decisões reiteradas deste Conselho, o Acórdão combatido deixou de enfrenta-los
e analisá-los, para emitir singela conclusão genérica.
Transcrevemos:
(...)
Neste tópico, causa espanto verificar que o Julgador de Primeira Instância não se
ateve ao fato de que os Recorrentes figuram como responsáveis solidários da
autuada e contribuinte principal Globoplast, não lhes sendo dado apontar
incorreções SEM a presença dos documentos nos autos.
Não se ateve, também, ao fato de que não pode ser retirado dos Recorrentes o
direito à ampla defesa num processo administrativo no qual se pretenda
responsabilizá-los por débito tributário de terceiros.
É assim que descabe a afirmativa de que “caberia a ela – referindo-se a Globoplast
– apontar eventuais incorreções no levantamento efetuado pela fiscalização”.
Com essa simples afirmação, o Acórdão revogou os princípios fundamentais de
direito e revogou unilateralmente o art. 9o do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972.
Simples assim.
Inaceitável!
Se a autuação se pauta em notas fiscais, NECESSARIAMENTE ESSES
DOCUMENTOS TEM QUE SER ACOSTADOS AOS AUTOS! É lei.
O mesmo ocorre com os depoimentos. Se foram colhidos e utilizados pela
fiscalização para autuar, os instrumentos respectivos tem que estar acostados
aos autos.
(...)
D) Incorreção do procedimento de acesso aos dados do SPED e quebra de sigilo
fiscal
(...)
Fl. 2278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.619 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720128/2015-14
13
O teor do parágrafo segundo da IN 1774/2017 indica obrigação (“deverá”), não
faculdade e os autos atestam o não preenchimento dos requisitos legais para a
Fiscalização acessar os dados do Sped da empresa Autuada Globoplast.
Numa primeira visão, poder-se-ia entender que essa inadequação não implicaria
em prejuízo.
No entanto, além do descumprimento de requisito formal, a apontada
inadequação retira da Autuada Globoplast, dos demais imputados responsáveis
tributários, dentre eles os Impugnantes e mesmo dos M.D. Julgadores desta DRJ o
direito de conferir a integridade, a confiabilidade, a exatidão das informações
utilizadas pela fiscalização para autuar, e mesmo a fidedignidade do conteúdo e
sua regular obtenção.
(...)
Os Recorrentes apontaram que a inadequação do acesso ao SPED da
contribuinte autuada se deu pela ausência de prévia REQUISIÇÃO PARA O
REGULAR ACESSO À ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, conforme determinado pelo
parágrafo segundo da IN 1774/2017.
A inadequação também se deu pela AUSÊNCIA NOS AUTOS DOS DOCUMENTOS
ACESSADOS, conforme determinam o Decreto no 70.235/1972, artigo 9o e o
Decreto no 3.724/2001, art. 5 o , o que foi devidamente arguido em Impugnação e
NÃO ANALISADO pelo Acórdão recorrido, que deverá ser modificado, com o
acolhimento deste recurso, ensejando o cancelamento da autuação.
(...)
Ao contrário do entendimento da decisão recorrida, a falta de documentos nos
autos MATERIALIZA INCONSISTÊNCIA LEGAL, na medida em que é mandamento
de lei que os “autos de infração” “deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação
do ilícito”. É o que determina o art. 9o do Decreto 70.235/1972, com redação
dada pela Lei no 11.941/2009. Quanto aos demais apontamentos deste tópico, o
Acórdão é silente, demonstrando a falta de análise e enfrentamento dos
argumentos da defesa ou a impossibilidade de fazê-lo.
(...)
F) Decadência
(...)
No entanto, os responsáveis tributários só foram validamente notificados sobre
o lançamento em 29/09/2021, decorridos onze anos do período inicial da
autuação (30.09.2010) e sete anos e nove meses do período final da autuação
(31.12.2013).
Sendo o Imposto Sobre Produtos Industrializados tributo cujo lançamento se
opera por homologação, o prazo decadencial é de cinco anos contados da
Fl. 2279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.619 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720128/2015-14
14
ocorrência do fato gerador, conforme art. 150 do Código Tributário Nacional, uma
vez inegável que a contribuinte autuada apresentou tempestivamente suas DCTF,
conforme alega a Fiscalização nas fls. 73.
(...)
H) Provas de inexistência de “grupo econômico de fato”
Além disso, não há a utilização de mesmos telefones, funcionários e mesma
estrutura administrativa ou a contabilização por mesmo contador: o Contador da
Autuada Globoplast e demais autuadas, conforme apontado nos autos, é o sr.
Pedro Francesquini Nogueira, e a contabilidade da Dakhia é feita integralmente
pela tradicional empresa CMP ASSESSORIA CONTÁBIL, situada na Av. Ipiranga,
318,
República,
São
Paulo
-
SP,
Tel.:
(011)
3255-4399,
site:
www.cmpcontabil.com.br.
No entanto, os profissionais da contabilidade da Dakhia ou mesmo a própria
empresa e seus sócios sequer foram contatados para prestar um único
esclarecimento!
Portanto, a imputação de existência de grupo econômico de fato, não passa de
mera iniciativa criativa do fisco, desprovida de comprovação fática ou mesmo
lógica.
Só se configura a SOLIDARIEDADE quando a pessoa jurídica (no caso, a
CONTRIBUINTE-GLOBOPLAST) realiza conjuntamente com outra (no caso, DAKHIA
e sócios), a situação que constitui o fato gerador, OU que, em comum, esteja em
relação econômica com o ato, fato ou negócio que dá origem à tributação,
conforme artigo 124, inciso I do CTN.
(...)
Para responsabilizar a DAKHIA e seus sócios pelos débitos tributários da
Autuada GLOBOPLAST, os sócios da Autuada GLOBOPLAST são considerados
“laranjas” pela Fiscalização (fls. 74/75).
Mas, no momento seguinte (fls. 429), ESSES MESMOS SÓCIOS aparecem no
relato da Fiscalização como EMPRESÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL!
E nenhum deles foi intimado sequer para prestar informações!
E nenhum deles responde pelos débitos tributários da atividade que exploraram
por meio da empresa que constituíram!
Não há coerência.
É de se ver que a Fiscalização aponta nas fls. 270 que a autuada e as demais
contribuintes emitiram em conjunto notas fiscais no valor de R$ 525 milhões,
altíssima cifra que não rastreada pelo Fisco, ante a inexplicável falta de emissão
de RMF, conforme já aduzido.
(...)
Fl. 2280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.619 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720128/2015-14
15
Respeitáveis Julgadores!
Não há subsídio para as conclusões do Fisco, para imputar tão séria conduta aos
Impugnantes!
Nas 1.276 páginas que compõem o presente processo, INEXISTE um único
documento que relacione, ainda que remotamente, a DAKHIA e seus sócios – os
Impugnantes imputados responsáveis tributários – às empresas REER e
COTERMO!
Igualmente, INEXISTE um único documento a partir do qual se possa presumir a
administração das empresas GLOBOPLAST e POLICHEMICALS, ainda que
remotamente, pela DAKHIA e seus sócios.
Com relação a REER E COTERMO: Não há sequer um panfleto, uma folha avulsa ou
um cartão de visita das empresas REER e COTERMO, quanto mais vendas ou
compras ou as operações alegadas pela Fiscalização, mas não comprovadas!
Nas fls. 618, a empregada da empresa REER IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA.
- que compõe as empresas administradas por Reinaldo Pavone e contabilizadas
pelo Sr. Pedro Francesquini Nogueira – Sra. Jennifer dos Santos Bertoldo, afirmou:
- não conhecer DAKHIA; não conhecer Rinaldo Sumi, não conhecer Paulo
Fernandes Silva e não conhecer Márcio Paulo Baum – os impugnantes, aos quais
foi atribuída responsabilização tributária por débito de empresas totalmente
desconhecidas.
Cita Código de Processo Civil sobre os requisitos de decisão e decisões do Carf sobre
a nulidade entre outras.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Enk de Aguiar, relator.
Foi apresentado recurso voluntário pelos signatários Dakhia Indústria e Comércio de
Termoplásticos, Rinaldo Sumi, Paulo Fernandes Silva e Márcio Paulo Baum. Esta empresa e seus
sócios foram considerados responsáveis solidários, pelas razões apresentadas no termo de
verificação fiscal das fls. 65/80 e atos no texto citados, veja-se trechos:
Constatamos que a empresa Dakhia Industria e Comércio de Termoplásticos Ltda
— CNPJ 02.650.047/0001-26 é líder do grupo econômico de fato, formado entre
ela e as seguintes empresas:
Globoplast Industria e Comércio de Produtos Termoplásticos Ltda — CNPJ
00.105.843/0001-52;
Polichemicals Comércio de Resinas Plásticas Ltda — CPNJ 01.403.100/0001-21;
Fl. 2281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.619 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720128/2015-14
16
Reer Comércio Atacadista de Plásticos Ltda — CNPJ 08.816.633/0001-84 e
Cotermo Comercial de Termoplásticos Ltda — CNPJ 07.312.840/0001-39
A empresa Dakhia promove a administração das referidas empresas, realizando
vendas, autorizando descontos, cobrança, faturamento, emitindo cartas de
correção de NF, emitindo cheques pré-assinados, tudo operado por empregados e
pelo sócio-administrador da empresa Dakhia.
Há uma confusão patrimonial entre as empresas já que as empresas pagam
despesas da empresa Dakhia como também dos proprietários desta última, entre
outros atos discriminados no "RELATORIO FISCAL GRUPO ECONÔMICO DAKHIA" e
no "RELATÓRIO FISCAL MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO", anexos, relatórios
estes que compõem o quadro probatório deste grupo econômico de fato.
Assim, apesar da Dakhia ser a fornecedora de fato, seriam as empresas
intermediárias do grupo econômico, constituídas por interpostas pessoas físicas
(laranjas) sem capacidade econômica, que assumiriam o papel de vendedoras,
emitindo os documentos fiscais e desvinculando a empresa Dakhia de tais
operações e da conseqüente tributação.
Nesse esquema de fraude, as operações mercantis são coordenadas pela empresa
Dakhia que ocultaria grande parte de seu faturamento ao vender suas
mercadorias por meio de empresas intermediárias, que compõem o grupo
econômico de fato.
Portanto, caracterizado o grupo econômico de fato, as mesmas respondem
solidariamente entre elas.
(...)
Além das 5 (cinco) empresas relacionadas acima, respondem também
solidariamente aos débitos do grupo econômico, as seguintes pessoas físicas que
são os sócios administradores da empresa Dakhia:
Rinaldo Sumi— CPF 091.831.198-50
Paulo Fernandes Silva — CPF 054.434.398-04
Marcio Paulo Baum — CPF 003.518.378-09
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
1- as pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e
empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado.
Conforme exposto no item 9.1, houve dissolução irregular da empresa, haja vista
que a Globoplast não se encontra no seu domicílio fiscal, que seria o local de sua
sede informado na JUCESP.
Fl. 2282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.619 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720128/2015-14
17
Assim, o recurso foi apresentado pela empresa Dakhia, única do grupo caracterizado
na fiscalização que não foi baixada, e pelos seus sócios.
As multas de ofício aplicadas não foram contestadas expressamente no recurso,
afora a partir das implicações das alegações de nulidade e caracterização de grupo econômico, por
exemplo.
Decadência
É necessário verificar a questão da decadência, matéria de ordem pública que
poderia ser, inclusive, reconhecida de ofício.
Pois bem, a empresa foi autuada a partir de janeiro de 2010. No lançamento por
homologação, na falta de pagamento do imposto ou na caracterização de dolo, fraude ou
simulação a tipificação legal se desloca do artigo 150, § 4o, para o artigo 173, inciso I, do CTN,
extinguindo-se o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário após cinco anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Se não há confissão e correspondente pagamento, não há o que homologar no
vencimento. Também no caso de fraude, o art. 150 do CTN é expresso, sendo aplicável Súmula
Carf:
CTN
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será êle de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado êsse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
(gn).
Súmula
Súmula CARF no 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, o prazo decadencial se iniciou em 01/01/2011.
Fl. 2283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.619 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720128/2015-14
18
A empresa Dakhia Indústria e Comércio de Termoplásticos LTDA foi cientificada da
autuação em 20/10/2015 (fl. 797). Os demais responsáveis solidários vinculados a ela também
foram cientificados no mesmo período. Igualmente o contribuinte Globoplast foi cientificado na
época e apresentou impugnação tempestiva.
Dessa forma, não teria ocorrido a decadência.
Aduz a insurgente que:
No entanto, os responsáveis tributários só foram validamente notificados sobre
o lançamento em 29/09/2021, decorridos onze anos do período inicial da
autuação (30.09.2010) e sete anos e nove meses do período final da autuação
(31.12.2013).
Sendo o Imposto Sobre Produtos Industrializados tributo cujo lançamento se
opera por homologação, o prazo decadencial é de cinco anos contados da
ocorrência do fato gerador, conforme art. 150 do Código Tributário Nacional, uma
vez inegável que a contribuinte autuada apresentou tempestivamente suas DCTF,
conforme alega a Fiscalização nas fls. 73.
Em 2021, foi reaberto o prazo para a apresentação de impugnação em função da
segurança concedida no MS no 5001724-27.2017.4.03.6114. Porém, tal data não deve ser
considerado ciência, ou prazo final da contagem da decadência. A decisão judicial determinou
novo prazo em função de ter sido prejudicada à defesa uma vez não oferecido o devido acesso aos
autos. Veja-se os termos da liminar, posteriormente mantida:
Nesse caso, a medida adequada, por parte da autoridade impetrada, desde a
constituição do crédito tributário, seria garantir aos impetrantes o acesso remoto
ao processo administrativo supramencionado, o que, de mais a mais, evitaria,
inclusive, a impetração do mandado de segurança ora julgado.
De rigor, deve-se assegurar o amplo acesso ao processo administrativo aos
impetrantes em defesa das garantias do contraditório e a ampla defesa e, uma
vez reconhecida a falha administrativa no que tange à intimação da decisão de
primeira instância administrativa, não há mais interesse de agir nesse particular.
Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para que a autoridade coatora promova o
acesso remoto dos impetrantes aos autos dos processos administrativos nos quais
figurem como responsáveis tributários pelas autuações impostas às empresas
supramencionadas.
No recurso de Apelação o TRF3 definiu:
No que concerne aos processos administrativos nos quais os apelantes já foram
definidos como responsáveis tributários pelos créditos que o fisco é titular, a r.
sentença combatida é hialina em permitir o acesso àqueles, mesmo que seja em
meio físico, por inexistência de ferramenta no sistema informatizado que não
permita o acesso aos responsáveis que foram incluídos posteriormente no
procedimento administrativo.
Fl. 2284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.619 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720128/2015-14
19
No que se refere à devolução dos prazos, razão assiste aos ora apelantes, sendo
certo que em relação aos processos em que façam parte e que não lhe foi
franqueado o direito à ampla defesa e ao contraditório, os prazos devem ser
restituídos.
Sedimente-se que apenas aos processos em que os apelantes forem partes, bem
como em relação às decisões posteriores ao momento em que lhe foram atribuída
responsabilidade na via administrativa.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto,
conforme fundamentação supra.
É como voto.
Acórdão
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira
Turma, por unanimidade, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do
presente julgado.
A ação transitou em julgado.
Desse modo, não foi declarada inválida à ciência anterior. A medida judicial foi
cumprida com atendimento da determinação, o que possibilitou a reabertura do litígio.
Vícios da autuação / Carência probatória / Procedimento e documentação /
Cerceamento de defesa
A empresa alega diversos vícios no trabalho fiscal, como em relação à forma de
obtenção das provas, falta de exatidão no relatório fiscal, inexistência de documentos nos autos.
Assim também a decisão da DRJ conteria vícios que implicariam na declaração de sua nulidade.
Pois bem, assim dispõe o processo administrativo fiscal em seu artigo 59 (Decreto
no 70.235/1972):
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
No caso concreto, necessário ressaltar de antemão, a fiscalização entendeu
caracterizado um grupo econômico, conforme destacado no relatório e no início desse voto. Do
Fl. 2285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.619 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720128/2015-14
20
“relatório fiscal de grupo econômico Dakhia”, extrai-se um dos quadros que permitem a
visualização:

Desse modo, o trabalho fiscal resultou em vários processos para diferentes
empresas do grupo.
A empresa reclama de variados detalhes específicos, como a menção ao
depoimento do Sr. José Vagner Barbosa, mencionado na fl. 560. Ora, segundo consta na referida
página, quando diligenciado o endereço de Polichemicals Com. de Resinas Plásticas LTDA, foi
consultada referida pessoa, segurança que atua na empresa em frente há 4 (quatro) anos. Os
fiscais assinam o termo de constatação. Se não há nos autos o termo assinado pelo segurança em
separado, tampouco há efeitos no todo probatório. Reclama a recorrente que é relatado no
Termo de Constatação Fiscal no 06 que é dito no relatório que o objetivo era entregar o Termo de
Intimação no 05, mas que esta intimação só foi emitida em dia posterior. Ora, nada impede o
comparecimento para entregar intimação. Ninguém estando no endereço da empresa, a
Intimação foi datada em dia posterior para fins do edital.
Com relação ao questionamento sobre as provas e alegada impossibilidade de
Globoplast oferecer determinados documentos por restarem aprendidos, é de se ressaltar que o
processo foi instruído com inúmeras provas. As provas utilizadas para formar a convicção da
existência de um grupo econômico de fato foram em sua maioria produzidas pela própria
fiscalização, sem a necessidade dos Mandados de Busca e Apreensão.
As provas da infração de omissão de receitas foram obtidas através do Sistema
Público de Escrituração Eletrônica- SPED, de onde foram obtidas as notas fiscais eletrônicas. Há
relação das NFs extraídas nos autos e o sistema público pode ser utilizado, justamente por
oferecer a confiabilidade necessária. O auto de infração tomou por base documentos colhidos
Fl. 2286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.619 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720128/2015-14
21
pela própria autoridade fiscal, sem necessidade de Mandado de Busca e Apreensão, e que os
relatórios baseados nesses mandados serviram apenas como reforço na argumentação. Tanto o
SPED como a DCTF apresentam documentos que a Receita Federal não produz, mas tem acesso,
independentemente da realização de Mandados de Busca e Apreensão.
Não consta dos autos decisão judicial em vigor referente aos Mandados de Busca e
Apreensão que reconhece ilegalidade de provas fundamentais ao lançamento. Em outro processo
resultante do mesmo procedimento fiscal, de empresa diversa, assim decidiu o Carf:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010, 2011, 2012, 2013
(...)
NULIDADE. ILICITUDE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL
DEFINITIVA. PROVAS INDEPENDENTES.
A inexistência de decisão judicial definitiva declarando a ilicitude das provas
obtidas por meio dos mandados de busca e apreensão, bem assim, a existência de
provas independentes obtidas no curso dos procedimentos fiscais hábeis a
comprovar as infrações apuradas impedem a decretação de nulidade do
procedimento fiscal.
(Processo 16095.720134/201563; acórdão 1301-003.472; sessão 20/11/2018; 1a
Turma da 3a Câmara da 1a Seção do Carf)
Como bem pontuado no acórdão recorrido, os auditores-fiscais da Receita Federal
do Brasil não precisam de autorização judicial para ingressar nos estabelecimentos das empresas e
proceder ao exame e coleta de livros e documentos, nos termos do art. 910, do Decreto no
3.000/99:
Art. 910. A entrada dos Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional nos
estabelecimentos, bem como o acesso às suas dependências internas não estarão
sujeitos a formalidades diversas da sua identificação, pela apresentação da
identidade funcional.
As provas coletadas na OPERAÇÃO PLÁSTICO FRIO só corroboraram com as provas
citadas no RELATÓRIO GRUPO ECONÔMICO DAKHIA, juntado aos autos, obtidas com o amparo de
MPFs MANDADOS DE PROCEDIMENTO FISCAL, que fornecem substrato para a caracterização de
um Grupo Econômico que praticou fraude fiscal. A fiscalização, utilizando-se de seus próprios
instrumentos de trabalho, obteve documentos hábeis à comprovação das infrações descritas nos
autos de infração, tendo as provas obtidas naqueles Mandados se prestado apenas a reforçar suas
conclusões.
Com referência à alegação de inexistir intimação aos responsáveis solidários dos
atos desenvolvidos durante o procedimento fiscal, ao contrário do que protestam os recorrentes,
no caso de lançamento de ofício não existe obrigatoriedade de consulta prévia aos mesmos.
Fl. 2287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.619 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720128/2015-14
22
Configurada legalmente, como já referido, a responsabilidade solidária pelo crédito tributário se
estende aos tributos e multas lançados, independente de consulta prévia.
Importa frisar que, para proceder a auditoria, os dados necessários e declarações
entregues à RFB podem ser acessados e utilizados. O contribuinte tem obrigação de prestar as
devidas informações à autoridade fiscal. É bom que se diga que não há quebra do sigilo financeiro
ou bancário pela fiscalização, já que, as informações financeiras requisitadas por Auditor-Fiscal
permanecem sob manto do sigilo, sendo utilizadas somente no âmbito do procedimento
administrativo instaurado.
No âmbito do processo administrativo tributário, e em analogia ao processo penal,
a auditoria-fiscal é a fase inquisitorial que, antecedendo a fase contenciosa do procedimento, não
se rege pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, pelo menos em toda a extensão, pois se
destina à investigação, à colheita de informações e de elementos de prova para a formação da
convicção da autoridade fiscal a respeito da ocorrência, ou não, do fato gerador do tributo e de
infrações porventura existentes. O encerramento da referida fase deu-se com a lavratura dos
autos de infração. Cientificados do auto de infração, todos puderam se manifestar. Assim, em
sendo apresentadas razões tidas por suficientes, o procedimento poderá ser alterado, seja quanto
à responsabilidade ou quanto ao mérito e quantum do lançamento.
Assim, não houve nulidade no procedimento. Tampouco verifica-se cerceamento ao
direito de defesa. Se houve, já foi superado com o cumprimento da decisão do mandado de
segurança antes referido, com o acesso aos autos e reabertura do prazo para defesa.
A empresa se insurge também contra a decisão da DRJ. Aduz:
Assim, o acórdão ora combatido (Acórdão 104.008.812 de 10/08/2002) por se se
pautar em decisão anterior DESCONSTITUÍDA (Acórdão 11.53.541 de 29/06/2016)
demonstra claramente a AUSÊNCIA DE ANÁLISE da defesa dos Recorrentes.
(...)
Mas, o Acórdão combatido não se limita a essa transgressão.
É de se ver que, a partir do item 12 da página 2113 até o item 26 da página 2116,
o Acórdão combatido restringiu-se a fazer verdadeira contestação genérica e
superficial, adstrita aos títulos (sínteses dos temas) que precederam cada item da
impugnação. O TEOR DA IMPUGNAÇÃO EM SI NÃO FOI OBJETO DE ANÁLISE.
(...)
Assim, por não ter se desincumbido: a) do ônus de julgar as impugnações
ofertadas; b) do dever de proferir decisão mediante a análise das impugnações; c)
do encargo de motivar o ato administrativo; d) da obrigação de julgar com
imparcialidade; e) do dever de observar o devido processo legal; f) da obrigação
de NÃO se apoiar em decisão anterior SUPERADA e proferida ANTES do ingresso
da impugnação dos Recorrentes, e g) de respeitar decisão judicial transitada em
Fl. 2288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.619 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720128/2015-14
23
julgado, a DRJ proferiu decisão viciada que é NULA e nesse sentido aguarda-se a
decisão deste R. Conselho.
Como se viu antes, os vícios apontados não implicavam nulidade do trabalho fiscal e
não trouxeram prejuízo à defesa. A decisão da DRJ pode ter adotado e transcrito parte da decisão
anterior e ter englobado questionamentos em situação comum, com tratamento comum, porém,
isso não implica em nulidade. Os pontos fundamentais, como as provas, intimações, acesso aos
dados, inobservância de obrigações etc., foram analisados, apenas sem detalhar cada situação em
particular.
Não há impedimento para adotar fundamentos de decisão anterior, desde que
aplicáveis à contestação. O próprio inciso I, §12 do art. 114 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF – Portaria 1.634/2023) assim permite. E, no caso, era
decisão da própria DRJ. Importante é que a decisão não foi anulada, apenas, em função da
determinação judicial, se garantiu o devido direito de defesa aos responsáveis, com pleno acesso
aos autos.
Não se verifica, na decisão a quo, qualquer nulidade, uma vez proferido por turma
de julgamento competente, formada por auditores-fiscais da RFB, dentro das formalidades legais e
com preservação do pleno direito de defesa.
Apenas como acréscimo, o julgador não está obrigado a rebater todos os pontos do
recurso quando já houver elementos suficientes para formação da sua decisão. Nesse sentido é o
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONCLUSÃO
NO SENTIDO DA VIABILIDADE DA INCLUSÃO DOS INSURGENTES NO POLO PASSIVO
DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. CONTEXTO FÁTICO QUE EVIDENCIA ATUAÇÃO ABUSIVA
DOS SÓCIOS E OCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA 7/STJ.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo nulidade a
ser sanada no julgamento ora recorrido. A decisão desta relatoria dirimiu a
controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas
resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das
partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de
fato ocorreu nos autos.
(...)
(AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021)
Fl. 2289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.619 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720128/2015-14
24
Dessa forma, não se caracteriza omissão do julgado da DRJ, tampouco motivo de
nulidade.
Cabe citar algumas ementas de julgamentos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf) referentes à nulidade:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
NULIDADE
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
AFRONTA
AOS
PRINCÍPIOS
ADMINISTRATIVOS DA RAZOABILIDADE E EFETIVIDADE INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade de despacho decisório por afronta aos princípios
administrativos da razoabilidade e efetividade, uma vez que não ficou evidenciada
a preterição do direito de defesa nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72,
pois a interessada teve acesso a todos os elementos constantes do despacho
decisório e demonstrou ter pleno conhecimento de todos os fatos relativos à não
homologação das compensações, além de ter apresentado sua defesa de forma
ampla e pormenorizada, com as provas que entendeu necessárias.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deverá ser apresentada com a manifestação de
inconformidade, sob pena de ocorrer a preclusão temporal. Não restou
caracterizada nenhuma das exceções do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
(...)
(Acórdão 3801-01.015; Processo: 10580.720665/2007-98; Sessão: 14/02/2012; 1a
Turma Especial da Terceira Seção de Julgamento).
.....................................
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2004
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 do
Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do mesmo
diploma legal, não há que falar em cerceamento de defesa e nulidade do auto de
infração.
FIXAÇÃO
DA
MULTA.
VÍCIOS
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
CONFISCO.
RAZOABILIDADE. CONSERVAÇÃO DA EMPRESA. SUPOSTO PARÂMETRO STJ.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Carece de interesse recursal o pedido de redução de multa aplicada conforme
dispositivo legal e em valor abaixo do valor aduzido pela recorrente como imposto
por suposto parâmetro jurisprudencial.
Fl. 2290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.619 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720128/2015-14
25
(Acórdão: 2202-006.758; Processo 19515.005005/2008-12; Sessão: 03/06/2020;
2a. Turma da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do Carf).
.....................................
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade por cerceamento de defesa se a parte pôde conhecer a acusação,
contraditá-la e teve seus argumentos devidamente considerados por um novo
despacho decisório, após atendido o pleito da própria recorrente, que teve sua
petição apreciada.
(...)
(Acórdão: 3201-011.854; processo 10930.720946/2016-14; sessão: 17/04/2024;
1a Turma da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Carf).
Por fim, como visto no art. 60 do PAF, supratranscrito, podem ser sanadas eventuais
irregularidades, se caso. O detalhamento na impugnação/recurso demonstra o pleno
conhecimento dos fatos e o direito à defesa foi devidamente exercido.
Grupo Econômico e Responsabilidade Solidária
Os recorrentes alegam, em síntese, como visto no relatório:
Além disso, não há a utilização de mesmos telefones, funcionários e mesma
estrutura administrativa ou a contabilização por mesmo contador: o Contador
da Autuada Globoplast e demais autuadas, conforme apontado nos autos, é o sr.
Pedro Francesquini Nogueira, e a contabilidade da Dakhia é feita integralmente
pela tradicional empresa CMP ASSESSORIA CONTÁBIL, situada na Av. Ipiranga,
318,
República,
São
Paulo
-
SP,
Tel.:
(011)
3255-4399,
site:
www.cmpcontabil.com.br.
No entanto, os profissionais da contabilidade da Dakhia ou mesmo a própria
empresa e seus sócios sequer foram contatados para prestar um único
esclarecimento!
Portanto, a imputação de existência de grupo econômico de fato, não passa de
mera iniciativa criativa do fisco, desprovida de comprovação fática ou mesmo
lógica.
Só se configura a SOLIDARIEDADE quando a pessoa jurídica (no caso, a
CONTRIBUINTE-GLOBOPLAST) realiza conjuntamente com outra (no caso, DAKHIA
e sócios), a situação que constitui o fato gerador, OU que, em comum, esteja em
relação econômica com o ato, fato ou negócio que dá origem à tributação,
conforme artigo 124, inciso I do CTN.
(...)
Fl. 2291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.619 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720128/2015-14
26
Respeitáveis Julgadores!
Não há subsídio para as conclusões do Fisco, para imputar tão séria conduta aos
Impugnantes!
Nas 1.276 páginas que compõem o presente processo, INEXISTE um único
documento que relacione, ainda que remotamente, a DAKHIA e seus sócios – os
Impugnantes imputados responsáveis tributários – às empresas REER e
COTERMO!
Igualmente, INEXISTE um único documento a partir do qual se possa presumir a
administração das empresas GLOBOPLAST e POLICHEMICALS, ainda que
remotamente, pela DAKHIA e seus sócios.
(...)
Também ressalvam que, com relação à GLOBOPLAST, somente o Impugnante
RINALDO firmou contrato de representação comercial por pessoa jurídica por ele
constituída - RINALDO SUMI REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS -, negócio que
desenvolveu de forma autônoma e concomitante à sua participação na DAKHIA.
O produto das vendas que realizou dos produtos da representada comercial lhe
geraram comissões que foram pagas mediante apresentação de Notas Fiscais e
foram submetidas à informação ao Fisco bem como respectiva tributação. Da
mesma forma, a representação comercial exercida por RINALDO SUMI geram
despesas que ensejavam reembolsos ou créditos para oportunas compensações
que algumas vezes foram utilizados para pagamentos diversos.
Inobstante os protestos da empresa, a matéria foi analisada em processo
(16095.720129/2015-51) da própria contribuinte com relação aos responsáveis recorrentes, em
processo referente ao mesmo período e procedimento fiscal, que tratou do IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins. É de se transcrever trecho do voto que se adota aqui:
Diversamente do alegado pelo contribuinte, da leitura do "Relatório Fiscal Grupo
Econômico Dakhia" é possível verificar que a fiscalização concluiu que a
recorrente faz parte, como empresa intermediária, de grupo econômico de fato,
liderado pela Dakhia Indústria e Comércio de Termoplásticos Ltda, pautando-se
em farta documentação comprobatória, composta por Termos de Constatação
lavrados por ocasião das diligências realizadas nas empresas do grupo, amparadas
por Mandados de Procedimento Fiscal MPF, Termos de Declaração de prepostos,
Termos de Intimação e respostas obtidas nas circularizações em empresas e
pessoas físicas que mantinham relações comerciais com o grupo e seus
administradores, bem assim, consultas aos sistemas internos e externos à Receita
Federal do Brasil.
(...)
Ao relatar o modus operandi do grupo, a fiscalização afirma que a empresa líder, a
Dakhia, realiza de fato as operações mercantis de venda aos clientes (indústrias),
mas os documentos fiscais e bancários relativos a tais operações são das
Fl. 2292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.619 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720128/2015-14
27
empresas intermediárias, Polichemicals, Globoplast, Reer e Cotermo. As empresas
noteiras são utilizadas para acobertar a entrada de mercadorias nas empresas
intermediárias por meio de notas frias, dando a estas uma falsa sensação de
regularidade e licitude à contabilidade dessas empresas gerando custos e créditos
indevidos para as intermediárias. Agindo dessa maneira, a Dakhia em nada se
vincula às operações para efeitos fiscais e transfere o faturamento para as
pessoas jurídicas intermediárias, constituídas por interpostas pessoas sem
capacidade econômica, bem assim, a responsabilidade pelos tributos devidos.
Ainda de acordo com o relatório, apesar da Dakhia, pessoa jurídica controladora
do grupo e real beneficiária, ter declarado receitas da atividade no montante de
R$ 37.335.165,82, nos anos-calendário de 2010 a 2013, as empresas
intermediárias obtiveram faturamento de R$ 667.679.205,40, e recolheram aos
cofres públicos apenas R$ 167 mil em tributos. Já as empresas noteiras emitiram,
no mesmo período, R$ 525 milhões em notas fiscais, sendo que desse total R$ 447
milhões foram destinadas às empresas intermediárias com o objetivo de
acobertar as operações de venda dessas empresas, porém as noteiras recolheram
aos cofres públicos a quantia de apenas R$ 7.994,34.
O grupo econômico de fato Dakhia é caracterizado, principalmente, pela
unicidade de direção e pela confusão patrimonial. No caso dos autos, os fatos
abaixo relacionados, apontados no "Relatório Fiscal Grupo Econômico Dakhia",
demonstram existência do grupo econômico de fato:
A - Endereços coincidentes ou próximos:
"Em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, percebe-se
que o telefone de contato indicado pelo contador PEDRO FRANCISQUINI
NOGUEIRA é o número 11 24123721, que é o mesmo telefone de contato da
Noteira
JP
COMERCIO
PRODUTOS
TERMOPLASTICOS
EIRELI
CNPJ
16.733.433/000196 e das Intermediárias REER INDUSTRIA E COMERCIO DE
PLASTICOS LTDA CNPJ 08.816.633/000184 e GLOBOPLAST INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS TERMOPLASTICOS LTDA ME CNPJ 00.105.843/000152.
Destacamos ainda que a Rua Afonso Cunha n° 1.278 em Guarulhos (SP), domicílio
tributário de PEDRO FRANCISQUINI NOGUEIRA, é uma travessa da Av. Paquistão,
n° 376, que é o domicílio tributário declarado da Noteira ANTONIO MAURÍCIO DE
FREITAS BAIRÃO EPPCNPJ 14.757.615/000171.
(...)
B - Atividades idênticas/semelhantes e/ou complementares no ramo de
Termoplásticos:
Pela razão social é possível identificar que tratam-se de empresas que atuam no
ramo de termoplásticos:
(...)
Fl. 2293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.619 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720128/2015-14
28
C - Presença de "laranjas" ou pessoas sem condições financeiras nos quadros
societários da empresas intermediárias e noteiras, para burlar o Fisco e direcionar
as cobranças dos créditos tributários a pessoas sem qualquer condição financeira
de liquidação, mantendo o patrimônio dos reais beneficiários intacto. Tais
constatações estão registradas no "Relatório Fiscal Grupo Econômico Dakhia:
"As empresas Noteiras apresentam em comum o fato de terem o quadro
societário composto por interpostas pessoas ("laranjas") com o objetivo de
distanciar formalmente as empresas de seus reais controladores. As NOTEIRAS
apresentam uma série de vínculos, seja pela localização física das suas supostas
sedes, seja pela vinculação entre os sócios e ex-sócios "laranjas". (fls. 296)
GLOBOPLAST:
"O antigo sócio MAURO CARLOS CRUZ, CPF 094.266.50580, pertence ao quadro
societário da empresa da Noteira CELLSTYLE COM PROD TERMOPL LTDA, CNPJ
02.737.828/000152 na qualidade de sócio administrador. Os sócios atuais da
GLOBOPLAST demonstram ser "laranjas', devido à baixa capacidade econômica."
(fls. 303)
COTERMO:
"Os sócios da COTERMO demonstram ser "laranjas", em virtude da baixa
capacidade econômica. A sócia VERA LUCIA DE MELLO, CPF 420.165.84220
também participou da sociedade da Noteira HADDAD & MAYER CONSULTORIA
GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.956.843/000180." (fls. 305)
REER:
"Tanto o Sócio GILBERTO ALVES FEITOZA, CPF n° 107.401.49873 como o Sócio
RONALDO DE CARVALHO MENINO, CPF n° 170.025.10827 passaram a constar nas
GFIPs da empresa a partir da competência 06/2013 com o código CBO "01421
Gerentes Administrativos, Financeiros e de Riscos", perfazendo um salário mensal
de R$ 2.000,00 cada. Os sócios demonstram ser "laranjas", em virtude da
baixíssima capacidade econômica declarada em suas DIRPFs anos-calendário 2010
e 2011." (fls. 306)
POLICHEMICALS:
"Tanto os sócios atuais como anteriores demonstram ser "laranjas', em virtude da
discreta capacidade econômica. Cristiano Moraes Ferreira de Sena, CPF
372.051.90827 foi sócio administrador da Polichemicals e também figura no
quadro societário das empresas Noteiras Novoplast e Plásticos Cris. Ressalta-se
que na GFIP os sócios atuais da Polichemicals (Reinaldo Pavone e Rodrigo
Henrique da Silva) constam como Diretores Administrativos e Financeiros.
(...)
Além das informações acima transcritas, no "Diagrama de Relacionamentos
Societários" é possível identificar que Keli Rodrigues Gomes Silva, funcionária da
Dakhia Indústria e Comércio de Termoplásticos Ltda desde 1998, de acordo com o
Fl. 2294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.619 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720128/2015-14
29
Termo de Declaração anexado às fls. 632 a 635, foi também sócia da Grão Técnico
Indústria e Comércio Ltda, empresa que foi constituída em 2001 e incorporada
pela Dakhia em 2015.
D - As empresas, em sua maioria, têm o mesmo contador:
O Sr. Pedro Francisquini Nogueira aparece como responsável pelas empresas
noteiras Novoplast, JP, Antonio Maurício, Dover e Cellstyle, bem assim, pelas
empresas intermediárias Reer e Globoplast.
E - Confusão patrimonial entre as empresas noteiras, intermediárias e real
beneficiária e sócios pessoas físicas receitas versus pagamento de despesas:
Conforme Termo de Declaração (fls. 580 a 584), prestado por Anderson Ribeiro da
Silva, autor de processo trabalhista contra o Grupo Dakhia, o declarante efetuava
pagamentos, depósitos e outros serviços junto aos bancos, não somente para sua
empregadora, a empresa Grão Técnico (incorporada pela Dakhia em
janeiro/2015), como também para a Dakhia, Polichemicals, Globoplast e
Novoplast. Declarou também que havia uma confusão entre os cheques das
empresas e fazia diversos pagamentos de contas dessas outras empresas e de
pessoas físicas Rinaldo Sumi, Paulo Fernandes Silva e Márcio Paulo Baum, todos
sócios administradores da Dakhia. Afirmou que recebia pelos serviços prestados
através de saques em dinheiro de cheques das empresas Globoplast, Novoplast,
Grão Técnico, Polichemicals e Dakhia e que os talões de cheque das outras
empresas ficavam na Dakhia.
No Termo de Declarações de Bianca dos Santos Gallego, que foi empregada da
Dakhia 2010 a 2014, a declarante afirmou que fazia cobranças das empresas
Dakhia e Polichemicals e que entre os fornecedores da Dakhia estavam as
empresas Globoplast, Reer, Novoplast e Haddad, dentre outras.
A confusão patrimonial fica também evidenciada pelas aquisições de imóveis
efetuadas pelo sócio-administrador da Dakhia, Rinaldo Sumi, com pagamentos
efetuados pelas empresas do grupo. Em atendimento à intimação da fiscalização,
o alienante do apartamento registrado na matrícula no 131.783 do 1o CRI de São
Bernardo do Campo, Sr. Edson Sutério, encaminhou a documentação bancária
comprobatória dos valores recebidos com a venda do imóvel. Da análise dessa
documentação é possível identificar que apesar do imóvel ter sido adquirido por
Rinaldo Sumi pelo valor de R$ 1.300.000,00, a quase totalidade dos pagamentos,
no montante de R$ 1.117.322,56, foi efetuada pelas empresas do grupo
Globoplast Comércio de Produtos Termoplásticos Ltda e Novoplast Comercial
Termoplástico Ltda, por meio dos cheques e TEDs abaixo relacionados:
"PAGAMENTOS FEITOS PELA GLOBOPLAST EM FAVOR DOS VENDEDORES:
- cheque n° 001329, banco 237, agência 2224, c/c 931004 no valor de R$
100.000,00 em 07/01/2013;
Fl. 2295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.619 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720128/2015-14
30
- cheque n° 001455, banco 237, agência 2224, c/c 931004 no valor de R$
158.300,00 em 06/02/2013;
- TED, banco 237, agência 2224, c/c 931004 no valor de R$ 158.955,00 em
07/03/2013;
- cheque n° 001708, banco 237, agência 2224, c/c 931004 no valor de R$
160.934,56 em 07/06/2013;
- cheque n° 001708, banco 237, agência 2224, c/c 931004 no valor de R$
100.000,00 em 11/07/2013;
Total pago pela Globoplast = R$ 678.189,56
PAGAMENTOS FEITOS PELA NOVOPLAST EM FAVOR DOS VENDEDORES:
(...)
O outro apartamento adquirido por Rinaldo Sumi da DMCA Incorporadora de
Imóveis Ltda, registrado na matrícula no 130.866 do 1o CRI de São Bernardo do
Campo, por R$ 604.759,15, também teve 70% do valor comprovadamente pago
pelas empresas do grupo Globoplast Comércio de Produtos Termoplásticos Ltda,
Novoplast Comercial Termoplástico Ltda, Polichemicals Comércio de Resinas
Plásticas Ltda e Plásticos Cris Comércio de Termoplásticos Ltda, conforme TEDs
apresentadas pela alienante em atendimento à intimação da fiscalização,
anexadas às fls. 372 a 388.
Foi também identificada a aquisição de um terceiro imóvel por Rinaldo Sumi, da
JPA Empreendimentos e Participações S/S Ltda, objeto da matrícula no 77.449 do
CRI de Jacareí SP, por R$ 63.994,00. A alienante tem como sócios José Batistucci e
Ademir Domene que são também sócios da Globoplast Industria e Comércio de
Termoplásticos Ltda.
A fiscalização constatou também que imóvel de propriedade de Rinaldo Sumi foi
dado em caução, como garantia de contrato de locação em que a empresa do
grupo Globoplast Industria e Comércio de Termoplásticos Ltda consta como
locatária.
F - Possuem unicidade de direção Dakhia (real beneficiária)
Diversos documentos obtidos no curso do procedimentos fiscal demonstram
existência de grupo econômico liderado pela empresa Dakhia Indústria e
Comércio de Termoplásticos Ltda, como os abaixo relacionados:
F.1 - Circularização realizada junto à pessoa juridica Uniezzo Indústria e Comércio
de Plásticos Ltda ME, cliente da Globoplast:
Na resposta apresentada à intimação da fiscalização, o proprietário da empresa,
Maurício Simão Freire afirmou que Rinaldo Sumi, sócio e administrador da Dakhia,
é muito influente no setor de plásticos e acreditava ser ele o proprietário/gestor
da Globopast e da Polichemicals. Com o objetivo de comprovar suas alegações,
anexou cópias de correspondências eletrônicas entre a funcionária do
Fl. 2296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.619 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720128/2015-14
31
departamento comercial da Uniezzo, Neide, e a coordenadora
financeira/administrativa da Dakhia, Keli Rodrigues Gomes, a respeito do
pagamento de boletos pela Uniezzo, referentes a notas fiscais emitidas pela
Globoplast Ind. e Com. de Prod. Termoplásticos Ltda.
Da análise da documentação verifica-se que o departamento
comercial/administrativo da Dakhia efetuava cobranças em nome da Globoplast
Ind. e Com. de Prod. Termoplásticos Ltda, e o Sr. Rinaldo Sumi, na condição de
sócio da Dakhia, recebia cópia das correspondências eletrônicas trocadas entre a
Uniezzo e a Dakhia.
F.2 - Circularização realizada junto à pessoa jurídica Micro Lux Comercial de
Informática e Serviços Ltda, cliente da Polichemicals, informando que a empresa
realizava operações de vendas para a Dakhia e a Polichemicals, empresa do
mesmo grupo da Dakhia, e que as compras de ambas empresas eram realizadas
pelo Sr. Felipe, do setor de compras da Dakhia.
F.3 - Declarações prestadas pelos funcionários da Globoplast Ind. e Com. de Prod.
Termoplásticos Ltda, Edilson Soglia e Vivian Gaefke, onde foi constatado que
apesar do faturamento de mais de 197 milhões no período de 2010 a 2013, a
empresa somente possuía os setores de expedição e emissão de notas fiscais,
inexistindo no local setor comercial nem de compras:
"-são empregados registrados pela GLOBOPLAST;
- a GLOBOPLAST tem 4 (quatro) empregados;
- acham que o dono da GLOBOPLAST é o Sr. RINALDO SUMI e que ele é o
responsável pela DAKHIA;
- que o Sr. Rinaldo vai poucas vezes na GLOBOPLAST;
- o local tem apenas estoque;
- os principais clientes da GLOBOPLAST são GRÃO TÉCNICO e DAKHIA;
- que no local não há setor comercial nem de compras, apenas expedição e
emissão de Notas Fiscais;
- acham que o setor de compras e vendas estão concentrados na DAKHIA, e
- Leonardo Sumi, filho de Rinaldo Sumi, trabalha no local como estagiário."
F.4. - Declarações prestadas pelos funcionários da Dakhia demonstram a relação
de direção da Dakhia sobre as demais empresas do grupo:
F.4.1. Keli Rodrigues Gomes Silva exerce a função de coordenadora
financeira/administrativa declarou que o Sr. Rinaldo Sumi possui uma máquina
que fabrica plástico granulado instalada dentro das dependências da Globoplast
Ind. e Com. de Prod. Termoplásticos Ltda, bem assim, que o departamento
financeiro da Dakhia recebe uma pasta com documentos oriunda da Globoplast.
Acrescentou que 80% da produção da Dakhia era feita pela Grão Técnico e que a
Fl. 2297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.619 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720128/2015-14
32
Novoplast já efetuou pagamentos de despesas pessoais do Sr.Rinaldo Sumi, como
por exemplo, telefone, água, escola das crianças, dentre outras.
Vale ressaltar que a pessoa jurídica Grão Técnico tinha em seu quadro societário a
própria declarante e que em janeiro/2015, referida empresa foi incorporada pela
Dakhia.
F.4.2. Olívia Almeida de Souza declarou que a Dakhia vende matéria prima para a
Polichemicals, que por sua vez vende o produto acabado para a Dakhia, que o
revende para o mercado. Relativamente às notas fiscais emitidas por
fornecedores da Polichemicals localizadas na Dakhia, a declarante esclareceu que
eram referentes às matérias primas utilizadas na fabricação dos produtos a serem
vendidos para a Dakhia e que lá estavam por questão de controle de qualidade.
F.5 Em diligência realizada junto à cliente da Polichemicals, a Magneti Marelli
Componentes Plásticos Ltda, foi obtida correspondência eletrônica onde é
possível verificar que Rinaldo Sumi, sócio da Dakhia possuía controle tanto da
Polichemicals quanto da Globoplast Ind. e Com. de Prod. Termoplásticos Ltda. No
correspondência Rinaldo afirma ao comprador da Magneti Marelli que as
amostras seriam enviadas pela Globoplast.
F.6 Em diligência realizada junto à pessoa jurídica Itatiaia Móveis, cliente da
Polichemicals, dados de seu cadastro de clientes revelaram que os contatos tanto
na Polichemicals quanto na Globoplast, eram feitos através de funcionários da
Dakhia:
email
ricardo.dakhia@uol.com.br
para
Globoplast
e
vendas@dakhia.com.br para Polichemicals.
G - Praticam diversos ilícitos com o objetivo precípuo de frustrar o pagamento de
créditos tributários federais e direitos trabalhistas.
Diante do exposto, restou comprovado que as empresas noteiras e
intermediárias, lideradas pela Dakhia Indústria e Comércio de Termoplásticos
Ltda, constituíam grupo econômico de fato, com evidente confusão patrimonial e
comando único. Através da estrutura montada, a empresa líder em nada se
vinculava às operações, que eram formalmente realizadas pelas demais empresas
do grupo, constituídas por interpostas pessoas sem capacidade econômica. Assim
agindo, o grupo cometeu os ilícitos tributários relacionados nos autos de infração
constantes do presente processo e que ocasionaram a falta de recolhimento de
expressivos valores dos tributos ora lançados de ofício.
Em sua peça recursal a Globoplast afirma que a declaração do contador, Sr. Pedro
Francisquini Nogueira, de que as noteiras Dover e JP, domiciliadas no galpão
situado abaixo de seu escritório contábil, apesar da existência de movimentação
no local estavam sempre com portas fechadas, é contraditória e não se presta à
formação de qualquer conclusão contrária à recorrente. De fato, referida
declaração em nada influenciou as infrações tributárias imputadas à Globoplast,
visto que as mesmas decorrem da omissão direta de receitas auferidas pela
própria recorrente, na condição de contribuinte. A afirmação do contador foi
Fl. 2298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.619 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720128/2015-14
33
apenas mais um dos indícios utilizados pela fiscalização para constatação da
existência de um grupo econômico liderado pela Dakhia, e teve como objetivo a
atribuição da reponsabilidade solidária às demais empresas do grupo econômico.
Acerca da confusão patrimonial apontada pela fiscalização entre as empresas do
grupo, afirma a Globoplast que era apenas distribuidora de produtos e que o fato
de ter efetuado pagamentos para aquisição de imóvel pelo sócio da Dakhia, Sr.
Rinaldo Sumi, é operação realizada na forma usual de acordo com as práticas de
mercado. Acrescenta que inexiste dispostivo legal que impeça aos sócios a
obtenção de emprésimos de empresas, e que os pagamentos com cheques da
Globoplast fazem parte das relações comerciais diretas entre a empresa e seus
agentes de vendas. Refuta também a ilegalidade na obtenção dos extratos e telas
bancários comprobatórios dos pagamentos efetuados pela Globoplast ao
alientante do imóvel.
É verdade que inexiste vedação legal à obtenção de empréstimos por sócios de
empresas, entretanto, tais operações devem ser documentalmente comprovadas.
Meras alegações desprovidas de documentos comprobatórios não têm o condão
de afastar as conclusões da fiscalização, decorrentes de um conjunto de
elementos e indícios que, agrupados, se prestaram a comprová-las.
(...)
Questiona a recorrente as conclusões da fiscalização e do acórdão recorrido, de
que o fato de algumas empresas do grupo estarem próximas ou possuírem como
prestador de serviços o mesmo contador, não caracterizariam a existência de um
grupo econômico.
Novamente, é possível constatar que tais fatos, isoladamente, não permitem a
conclusão de existência de grupo econômico, todavia, analisando-se o conjunto
probatório produzido pela fiscalização no curso dos procedimentos fiscais e
detalhados no extenso "Relatório Fiscal Grupo Econômico Dakhia", reputo correta
as conclusões da fiscalização, confirmadas pelo acórdão recorrido. O modus
operandi das empresas do grupo e a identificação de pessoas com reduzida
capacidade econômica em seus quadros societários, bem assim, a confusão
patrimonial entre as pessoas jurídicas e a real beneficiária e seus sócios pessoas
físicas são hábeis a comprovar a existência do grupo econômico liderado pela
Dakhia e seus sócios Rinaldo Sumi, Paulo Fernandes Silva e Marcio Paulo Baum.
Sobre as afirmações da recorrente de que a caracterização de uma empresa como
pertencente a um grupo econômico somente seria possível se houvesse a
comprovação formal do vínculo entre a empresa e o grupo, não lhe assiste razão.
Os grupos econômicos de fato, como o próprio nome revela, são constituídos por
empresas que mesmo sem qualquer vínculo formal, atuam conjuntamente, sob
um comando único, com confusão patrimonial e interesses comuns.
(...)
Fl. 2299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.619 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720128/2015-14
34
A Dakhia Indústria e Comércio de Termoplásticos Ltda alega que não teria se
beneficiado, direta ou indiretamente, de qualquer das operações comerciais
realizadas pelas demais empresas, bem assim, que não é possível identificar uma
única troca de correspondência, transação financeira ou comercial, ou contato
com qualquer empresa investigada, exceto a Polichemicals. Diversamente do
alegado foram as declarações prestadas pelos funcionários da Globoplast e da
própria coobrigada:
"...Termo de Declaração de 2 (dois) funcionários da GLOBOPLAST, Sr. EDILSON
SOGLIA e Sra. VIVIANE GAEFKE, que basicamente declararam que:
(...)
Abaixo resumiremos alguns trechos das declarações prestadas pelas pessoas
físicas presentes no local:
KELI RODRIGUES GOMES SILVA CPF 304.022.00802:
- é funcionária da DAKHIA há 16 (dezesseis) anos e exerce a função de
Coordenadora Financeira/Administrativa;
- o Sr. Rinaldo Sumi (sócio administrador da Dakhia) foi representante da
Polichemicals (Intermediária) como autônomo;
- o Sr. Rinaldo Sumi possui uma máquina que fabrica plástico granulado instalada
dentro das dependências da Globoplast (Intermediária);
- o departamento financeiro da Dakhia recebe uma pasta com documentos
oriunda da Globoplast, que ela desconhce o conteúdo;
- 80%(oitente por cento) da produção da Dakhia é feita pela Grão Técnico ( a Sra.
Keli consta como sócia da Grão Técnico que foi incorporada pela Dakhia em
janeiro/2015);
- a Sra. Cristiane Gaefke, que hoje trabalha no setor administrativo da
Polichemicals, já foi funcionária da Dakhia no setor de faturamento (Cristiane
Gaefke é irmã de Viviane Gaefke que é funcionária da Globoplast);
- informa que a Novoplast (Noterira) já efetuou pagamentos de despesas pessoais
do Sr. Rinaldo Sumi, por exemplo, telefone, água, escola das crianças entre
outras;
- informa que o Sr. Paulo Fernandes Silva (sócio administrador da DAKHIA)
orientou o setor financeiro a proceder a cobrança dos pagamentos referentes às
Notas Fiscais emitidas pela Polichemicals, em virtude de um contrato de
representação."
No recurso apresentado, a coobrigada admite que, pelos quadros constantes do
"Relatório Fiscal Grupo Econômico Dakhia", a empresa Polichemicals teria ligação
com a Novoplast, Cellstyle, Plasticos Cris, Reer, Dover, Haddad, Cotermo, Antonio
Maurick, JP, mas tais vínculos não se estenderiam à Dakhia. Ocorre que a própria
Fl. 2300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.619 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720128/2015-14
35
Dakhia Indústria e Comércio de Termoplásticos Ltda admite sua ligação com a
Polichemicals, às fls. 2.033 do recurso voluntário:
"Porém, NÃO HÁ UM ÚNICO RESQUÍCIO DE COMPROVAÇÃO DE TER EXISTIDO
QUALQUER TIPO DE RELAÇÃO DA DAKHIA com todas as empresas citadas, exceto
com a empresa POLICHEMICALS."
A fiscalização também identificou a existência de trabalhadores em comum entre
a Polichemicals e da Dakhia:
"Apesar do reduzido número de empregados, tanto das Noteiras como da
Intermediárias, constatamos trabalhadores em comum entre estas e a Real
Beneficiária, o que reforça a constatação que estamos diante de um Grupo
Econômico de fato.
(...)
Alega a coobrigada que, de acordo com as declarações prestadas pelo contador
das empresas Novoplast, JP, Antônio Maurício, Dover, Cellstyle, Reer e
Globoplast, Sr. Pedro Francisquini, o Sr. Reinaldo Pavone é quem seria o
responsável pela administração das referidas empresas. Afirma que o contador foi
taxativo ao afirmar que o Sr. Reinaldo Pavone, pessoa totalmente alheia à Dakhia,
é quem seria o sócio administrador das empresas e quem se aproveitava das
notas fiscais, providenciava as locações e lhe fornecia os documentos para
realização do cumprimento das obrigações fiscais e acessórias das empresas.
Acrescenta que apesar das afirmações do contador, o Sr. Ricardo Pavone foi
poupado pela fiscalização que, em seu lugar, preferiu responsabilizar a empresa
Dakhia e seus sócios.
No Relatório Fiscal Grupo Econômico Dakhia, a fiscalização menciona que sócio
Reinaldo Pavone demonstra ser laranja, em virtude da discreta capacidade
econômica.
Por este motivo, deixou de incluir Reinaldo Pavone como coobrigado pelo crédito
tributário, entretanto, ainda que não se tratasse de pessoa com reduzida
capacidade econômica, tal fato não tem o condão de excluir a responsabilidade
dos demais coobrigados.
A Dakhia Indústria e Comércio de Termoplásticos Ltda transcreve trechos dos
depoimentos tomados pela fiscalização e não ressaltados no relatório fiscal, com
o escopo de comprovar a inexistência de sua vinculação com as demais empresas
do grupo. De fato, nem todos depoimentos colhidos no curso da ação fiscal
confirmam a ligação da Dakhia com as demais empresas do grupo, entretanto, ao
transcrever trecho do depoimento prestado por sua funcionária Bianca dos Santos
Galego, anexado às fls. 590 a 602, a coobrigada omite a informação por ela dada
de que as empresas Globoplast, Reer, Novoplast, Haddad e Houseware também
eram fornecedoras da Dakhia, para concluir que a depoente não reconheceu
qualquer vínculo entre as empresas intermediárias e noteiras:
Fl. 2301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.619 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720128/2015-14
36
"Fornecedores: o principal era Grão Técnico, e tinha tb NFs da Globoplast, Reer,
Novoplast, Haddad, Houseware entre outros."
Ora, as empresas Globoplast e Reer são classificadas no "Relatório Fiscal Grupo
Econômico Dakhia" como empresas intermediárias e as empresas Novoplast,
Haddad e Houseware como empresas noteiras, sendo, portanto, improcedente a
afirmação da coobrigada de que a depoente Bianca dos Santos Galego não
reconheceu qualquer vínculo com as empresas intermediárias e noteiras.
Ademais, existem vários depoimentos citados pela fiscalização no Relatório Fiscal
Grupo Econômico Dakhia, que comprovam justamente o contrário, ou seja, a
existência de vínculo da Dakhia com as demais empresas do grupo:
"Intimamos o Sr. ANDERSON RIBEIRO DA SILVA, já citado em outro tópico como
autor de um Processo Trabalhista contra o Grupo Dakhia, para prestar
esclarecimentos e transcrevemos abaixo alguns trechos relevantes da declaração
prestada:
- trabalhou na Empresa Grão Técnico (incorporada pela Dakhia em janeiro/2015)
durante um período de 5 a 6 anos na função de motoboy até o final de 2014;
- fazia pagamentos, depósitos e outros serviços junto aos Bancos, não somente
para a Empresa Grão Técnico, como também para a Dakhia, Polichemicals,
Globoplast e Novoplast;
- havia uma confusão entre os cheques das Empresas e os respectivos
pagamentos dos mesmos, muitas vezes sacava cheque de uma das Empresas e
fazia diversos pagamentos de contas destas outras Empresas e de pessoas físicas;
- transportava documentos (contas) das pessoas físicas, os Srs. Rinaldo Sumi, Sr.
Paulo (Paulo Fernandes Silva) e Sr. Márcio (Márcio Paulo Baum), todos sócios
administradores da Dakhia;
- recebia pelos serviços prestados através de saque em dinheiro de cheques das
Empresas Globoplast, Novoplast, Grão Técnico, Polichemicals e da Dakhia. Cada
mês era o cheque de uma das Empresas;
- declara que os empregados das Empresas comentavam que a Dakhia era a
Empresa principal, que gerenciava as demais Empresas;
- declara que os talões de cheques das outras Empresas ficavam na Dakhia;
algumas vezes esteve na Empresa Plásticos Cris (Noteira);
- os materiais que as Empresas vendiam saíam das dependências da Empresa
Dakhia;
- declara que possui Reclamação Trabalhista contra a Grão Técnico, Globoplast,
Novoplast, Dakhia e Polichemicals por entender fazerem parte de um mesmo
Grupo. Trabalhava exclusivamente para o Grupo.
[...]
Fl. 2302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.619 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720128/2015-14
37
Intimamos o Sr. JOSÉ HILÁRIO DA SILVA JÚNIOR, que já foi empregado da Dakhia e
da Polichemicals, para prestar esclarecimentos e transcrevemos abaixo alguns
trechos relevantes da declaração prestada:
- trabalhou na Dakhia na função de Ajudante Geral no ano de 2008;
- foi transferido para a Polichemicals na mesma função, onde permaneceu até
2010;
- os "donos " das 2 (duas) Empresas eram os mesmos (Rinaldo Sumi, Paulo
Fernandes e Márcio Baum) e passavam mais tempo na Dakhia;
- a Polichemichals fornecia matéria prima (plásticos) para a Grão Técnico;
- a Grão Técnico extrusava (processo de granulagem de plásticos) e entregava este
material para a Dakhia que era a responsável pela venda do produto final;
[...]
Intimamos a Sra. Bianca dos Santos Gallego, que foi empregada da Dakhia, onde
declarou que:
- trabalhou na Dakhia de 2010 a 2012 em "Contas a Receber" e de 2012 a 2014 no
Departamento Fiscal;
- fazia cobranças das Empresas Dakhia e Polichemicals;
- era subordinada da Kely Silva e Paulo Fernandes;
- entre os fornecedores da Dakhia, havia as Empresas Globoplast e Reer.
Relativamente à confusão patrimonial caracterizada pelas aquisições de imóveis
efetuadas pelo sócio-administrador da Dakhia, com pagamentos efetuados pelas
empresas do grupo, a coobrigada afirma que os pagamentos efetuados pela
Globoplast Comércio de Produtos Termoplásticos Ltda têm como origem negócio
autônomo do sócio Rinaldo Sumi, feito por meio de sua empresa de
representação comercial, totalmente desvinculados da Dakhia. Acrescenta a
coobrigada no recurso voluntário que referidos fatos são passíveis de apuração,
todavia, as provas de suas alegações deveriam ter sido anexadas à impugnação
nos termos dos arts. 15 e 16 § 4o do Decreto no 70.235/72. Assim, considerando
que não foi apresentado nenhum documento comprobatório de suas alegações,
elas não merecem ser acolhidas.
Dessa forma, ainda que, isoladamente, alguns dos documentos coletados não
apontem a vinculação direta da coobrigada com todas as demais empresas do
grupo, o conjunto probatório se presta a comprovar a existência de grupo
econômico de fato, motivo pelo qual não merece reparos o acórdão recorrido que
manteve a responsabilidade solidária, com fundamento no art. 124, I do CTN.
(...)
Assim, considerando que na estrutura do grupo econômico de fato a pessoa
jurídica Dakhia Indústria e Comércio de Termoplásticos Ltda em nada se vincula às
Fl. 2303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.619 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720128/2015-14
38
operações para efeitos fiscais e transfere o faturamento para as pessoas jurídicas
intermediárias, constituídas por interpostas pessoas sem capacidade econômica,
com o objetivo de frustrar eventual cobrança de tributos, correto o acórdão
recorrido que manteve a imputação da responsabilidade solidária aos sócios-
administradores, , Rinaldo Sumi, Paulo Fernandes Silva e Marcio Paulo Baum, nos
termos do art. 135, III, do CTN.
As ementas e acórdão da decisão citada são as seguintes:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
NULIDADE. ILICITUDE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL
DEFINITIVA. PROVAS INDEPENDENTES.
A inexistência de decisão judicial definitiva declarando a ilicitude das provas
obtidas por meio dos mandados de busca e apreensão, bem assim, a existência de
provas independentes obtidas no curso dos procedimentos fiscais hábeis a
comprovar as infrações apuradas impedem a decretação de nulidade do
procedimento fiscal.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DEFESA. INEXISTÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
Desnecessária a realização da diligência requerida posto que nos relatórios
anexados aos autos é possível identificar a segregação das provas colhidas no
curso do procedimento fiscal das obtidas na operação de busca e apreensão com
autorização judicial, inexistindo qualquer ofensa ao direito de defesa da
recorrente.
SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Na legislação que trata do processo administrativo fiscal inexiste previsão legal
para sobrestamento do processo até análise da licitude das provas obtidas em
investigação criminal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
DECADÊNCIA. TRIBUTOS POR HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO.
ART. 173, I, CTN.
A ausência de pagamento desloca o prazo decadencial dos tributos sujeitos à
homologação para o art. 173, I do CTN, independentemente da existência de dolo,
fraude ou simulação.
ARBITRAMENTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
Procede o arbitramento do lucro, nos termos do art. 530, III, do Decreto no
3.000/99, quando comprovado nos autos que o contribuinte deixou de apresentar
à autoridade fiscal os livros e documentos de sua escrituração contábil e fiscal.
Fl. 2304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.619 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720128/2015-14
39
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
COMANDO ÚNICO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Caracterizada a existência de grupo econômico de fato por meio da confusão
patrimonial e comando único das empresas do grupo, respondem solidariamente
pelo crédito tributário a pessoa jurídica líder e seus sócios administradores.
MULTA QUALIFICADA. PRÁTICA REITERADA. CONDUTA DOLOSA.
A prática reiterada em não efetuar a entrega da Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais DCTF, bem assim, a falta de entrega das escriturações
contábeis digitais caracteriza a conduta dolosa da recorrente e enseja a aplicação
da multa qualificada de 150%.
MULTA AGRAVADA. FALTA DE ATENDIMENTO ÀS INTIMAÇÕES. CABIMENTO.
Cabível o agravamento previsto no § 2o, do art. 44, da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pela Lei no 11.488/08, face à falta de atendimento à maioria das
intimações encaminhadas pela fiscalização à recorrente.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL, COFINS E PIS.
Aplica-se a mesma solução dada ao litígio principal, IRPJ, em razão do lançamento
estar apoiados nos mesmos elementos de convicção.
ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA COFINS E PIS. EXCLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL.
Inexiste previsão legal, exceto ns casos de substituição tributária, para exclusão
dos valores de ICMS da base de cálculo das contribuições para a COFINS e PIS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e o pedido de diligência, e, no mérito, negar provimento
aos recursos voluntários.
(Processo: 16095.720129/2015-51; Acórdão: 1301-002.746; Sessão: 21/02/2018;
1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção do Carf)
LANÇAMENTO DE IPI / MULTA / RESPONSABILIDADE
O recurso voluntário não questiona propriamente a base de cálculo do IPI ou as
multas lançadas. Porém, considera que, se houve extração de dados das Notas Fiscais, elas
deveriam estar nos autos. Deveriam constar, também, as DCTFs, a comprovar a não declaração.
Sem as notas, não haveria possibilidade de saber os detalhes da operação e o lançamento de IPI
estaria comprometido.
Talvez desejável que as DCTFs estivessem nos autos assim como notas fiscais,
mesmo que a título exemplificativo. Porém, o IPI foi lançado com base nas notas fiscais emitidas
pela própria Globoplast, de maneira que caberia a ela apontar eventuais incorreções no
Fl. 2305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.619 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720128/2015-14
40
levantamento efetuado pela fiscalização. Foram indicadas os dados e extrações realizadas do
SPED.
O Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) foi um avanço natural na
modernização do sistema e informatização, com a substituição dos livros em papel. Representa
uma iniciativa integrada das esferas governamentais. A Escrituração Contábil Digital (ECD) é parte
integrante do projeto SPED. As informações, por certo, podem ser utilizadas.
Com relação à responsabilidade solidária, a jurisprudência administrativa já se
posicionou no sentido de que o interesse comum previsto no inciso I do art. 124 do CTN não se
limita às pessoas que correalizam o fato gerador, a exemplo do acórdão recente desta Turma de
Julgamento:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/01/2018
(...)
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO FÁTICA. ART.
124, I, CTN. SOLIDARIEDADE.
São solidariamente obrigadas aquelas que tenham interesse comum e atuação na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Pessoas atuando de
maneira concorrente, valendo-se de construções artificiais e ardilosas para se
esquivar de obrigações tributárias, são atraídas para o polo passivo da obrigação
tributária, vez que se caracteriza o interesse jurídico, implicando na solidariedade
prevista no art. 124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES. ART. 135, III, CTN.
SOLIDARIEDADE.
Os diretores, gerentes e/ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
(...)
(Processo 15746.723010/2021-11; Acórdão 3201-012.210; Sessão 17/12/2024; 1a
Turma da 2a Câmara da 3a seção do Carf).
Também foram responsabilizados solidariamente por Excesso de Poderes e Infração
de Lei, Contrato Social ou Estatuto, art. 135 do CTN, os sócios administradores de direito da
Dakhia Indústria e Comércio de Termoplásticos Ltda, o Sr. Rinaldo Sumi, o Sr. Paulo Fernandes
Silva e o Sr. Márcio Paulo Baum. Restou evidenciado nos autos que os coobrigados citados
enquadrados no Art. 135 da Lei n° 5.172/66. agiram de forma fraudulenta e dolosa, praticando
atos com excesso de poderes ou violação à lei, contrato social ou estatuto. As provas existentes
nos autos demonstram que as pessoas apontadas, todas pessoas físicas administradoras da
Fl. 2306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.619 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720128/2015-14
41
Dakhia, tinham poder de gerência sobre o Grupo, e por isso possuíam domínio das atividades e
decisões formadas, sendo controladores do grupo.
Por todos os elementos, deve ser mantida a responsabilidade solidária na forma da
autuação.
De igual forma, resta caracterizado o dolo, pelo que foi bem aplicado o
agravamento da multa.
A multa de 150% foi lançada ancorada no seguinte dispositivo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(gn).
A redação do parágrafo 1o foi alterada em 2023 para:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 2307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.619 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720128/2015-14
42
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
(gn).
Como já visto, todo o contexto aqui analisado permite concluir pela prática de ação
ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fiscal
da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, nos precisos termos do tipificado
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Contudo, é de se prover a redução da multa ao percentual de 100%. É aplicável a
retroatividade benigna prevista no art. 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
Fl. 2308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.619 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720128/2015-14
43
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
(gn).
Reduzido o percentual para 100% em caso de agravamento, deve ser aplicada a
penalidade menos severa da Lei 14.689/2023.
Em adendo, é de se comentar que, em 03/10/2024, foi reconhecida, pelo STF, a
repercussão geral no RE 736.090 (tema 863). A decisão é bastante recente e apreciou diretamente
a situação prevista no art. 44 da Lei 9.430/1996. Restou definido pelo STF que as multas aplicadas,
inclusive por demais entes federativos, em casos de sonegação, fraude ou conluio devem se
limitar a 100% da dívida tributária, sendo possível que o valor chegue a 150% da dívida apenas em
caso de reincidência. A reincidência é aplicável a partir da Lei 14.689/2023, sendo que se trata
aqui da fraude praticada.
A multa lançada foi de 225% (150% agravada em 50%). O agravamento se deu por
não atendimento à intimação (§ 2o do art. 74 da Lei 9.430/1996, acima transcrito), tudo conforme
expresso no auto de infração. O § 2o do art. 44 não foi alterado. Tampouco foi atacado o
agravamento por não atendimento à intimação.
Dessa forma, a multa qualificada de 100% acrescida da metade pelo agravamento
deve ser limitada a 150%.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e por dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reduzir a multa lançada de 225% (qualificada mais
agravada) para o percentual de 150%, salvo reincidência.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Enk de Aguiar

Fl. 2309
DF CARF MF
Original